Tribunal: CARF
Processo: 12045.000441/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12045.000441/2007-59
RESOLUÇÃO
9202-000.322 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MI MONTREAL INFORMÁTICA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para saneamento do processo nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte Fazenda Nacional em face do
acórdão de recurso voluntário n.o 2301-00.734, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.322 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12045.000441/2007-59
2
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Domicilio tributário – direito do
contribuinte.
O contribuinte teve ciência do acórdão que deu provimento ao pleito do
contribuinte e apresentou recurso especial tempestivamente.

VOTO

Ocorre que verificamos a ausência de análise de admissibilidade de embargos
opostos pela fazenda Nacional. De acordo com a informação trazida pelo documento de fls. 997 e
ss, consta nos autos o Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração oposto pela
Fazenda Nacional, informa-se que o processo foi devolvido para a DRF/VRA-RJ para que se
manifestasse sobre o despacho de saneamento e apenas afirma-se que o processo digital está de
acordo com o processo físico e devolve o processo para o CARF. Ficou pendente essa análise e
deve ser devidamente saneada.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 1046
DF CARF MF
Original